Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-22.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003359-22.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WERIKS MARTINS GUIMARAES - CPF: 054.148.471-00 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA DE JUROS PACTUADA E EFETIVAMENTE COBRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento automotivo, reconhecendo a validade das tarifas e encargos bancários, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de ilegalidade na cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) analisar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a cobrança de taxa de juros superior à pactuada, comprometendo o princípio da boa-fé objetiva e ensejando a revisão contratual com devolução simples dos valores pagos a maior.

4. As tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato estão previstas no contrato, possuem respaldo normativo e foram regularmente cobradas.

5. A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma autônoma e voluntária, não havendo prova de venda casada ou imposição, sendo lícita a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a cobrança de taxa de juros superior à contratada, ensejando a revisão contratual e a devolução simples dos valores pagos a maior. 2. São lícitas a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e do seguro prestamista, desde que expressamente pactuadas e ausente prova de onerosidade excessiva ou venda casada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
Weriks Martins Guimarães
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos nº 1003359-22.2023.8.11.0011 - Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A
– julgou improcedente referida ação e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Inconformado, em sus razões o Apelante alega em síntese, que firmou com a instituição financeira, em 15/03/2021, contrato de adesão n. 401591235, referente a financiamento no valor de R$ 28.954,56, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 828,00, tendo como objeto a aquisição de veículo da marca Volkswagen, modelo Gol Special G6 – 2015/2016. Sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada diverge da pactuada, tendo sido constatada, mediante cálculo pericial anexo, a cobrança de juros superiores aos contratados.

Alega, ainda, a abusividade na cobrança de encargos acessórios, especialmente seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de cadastro, requerendo a devolução dos respectivos valores, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Defende, também, a existência de venda casada e ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços vinculados aos encargos cobrados.

Postula a revisão do contrato, com aplicação da taxa originalmente pactuada, a repetição em dobro dos valores pagos a maior, a concessão de tutela de urgência para limitar o valor da parcela ao montante incontroverso, e a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção da posse do veículo.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, deferindo em parte a revisão contratual e determinando devolução simples de alguns valores considerados indevidos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os pedidos iniciais e suscitando, em sede preliminar de mérito, as seguintes teses:

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com pleito expresso de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da parte apelante.

2.

Imprescindibilidade de análise do contrato sob a ótica da boa-fé objetiva e da transparência contratual, sustentando violação aos princípios consumeristas.

3.

Legalidade condicionada da cobrança de tarifas acessórias (registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação de bem e seguro), sendo indispensável a comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços, sob pena de abusividade.

Violação ao pacta sunt servanda, por aplicação de taxa de juros superior à pactuada no instrumento, ensejando, além da revisão contratual, a repetição do indébito.

Impugna eventual majoração de custas e honorários recursais, argumentando que a interposição do recurso é exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo ensejar penalização, invocando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e o art. 1.009 do CPC.

Requer expressamente a devolução dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pugnando pela restituição em dobro das quantias pagas a maior, diante da alegada má-fé contratual e ausência de engano justificável.

Formula prequestionamento expresso dos artigos 11, 141 e 371 do CPC, além do art. 5º, caput e inciso LV, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recursos extraordinário e especial, caso não acolhido o presente apelo.

Ao final, a reforma integral da sentença, com aplicação plena dos princípios consumeristas e devolução dos encargos tidos por abusivos.

Contrarrazões (id.n.º262033773)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por Weriks Martins Guimarães contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

A controvérsia cinge-se sobre contrato de financiamento firmado em 15/03/2021, no valor de R$ 28.954,56, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 828,00, para aquisição de veículo automotor da marca Volkswagen. O autor alega que a taxa de juros efetivamente aplicada diverge da pactuada e que houve cobrança de encargos acessórios abusivos, como seguro prestamista, tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, sem a devida prestação dos serviços.

A natureza jurídica da relação entre as partes é inegavelmente de consumo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 297), sendo o contrato regido pelas normas do CDC. Diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da adoção de contrato de adesão, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, para que a instituição financeira comprove a legalidade das cobranças efetuadas e a conformidade da taxa de juros aplicada.

Em sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, decisão contra a qual se insurge o autor, sustentando, em suma, a ilegalidade da cobrança de taxa de juros superior à contratada e a abusividade de tarifas bancárias e do seguro prestamista.

Quanto a
taxa de juros
, o contrato pactuado previa juros remuneratórios de 1,35% ao mês. Contudo, restou demonstrado nos autos que a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira foi de 1,37% ao mês.

Ainda que a taxa efetiva esteja abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, parâmetro acolhido pela jurisprudência para análise de abusividade (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi), a discrepância entre a taxa expressamente contratada e a efetivamente cobrada compromete o dever de boa-fé

objetiva e a transparência contratual, ensejando a revisão do pacto e a devolução simples dos valores pagos a maior.

A alteração unilateral, sem ciência do consumidor, constitui prática incompatível com os princípios que regem os contratos de adesão e impõe o reconhecimento da ilegalidade específica da cláusula de remuneração.

Quanto à legalidade das Tarifas Bancárias e Seguro Prestamista

No tocante às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, observa-se que todas foram contratadas de forma expressa, constam do instrumento contratual e têm respaldo legal na Resolução CMN nº 3.919/2010, conforme reconhecido pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e reafirmado pela Súmula 566/STJ.

Inexistindo demonstração de que tais serviços não foram prestados ou que os valores são manifestamente onerosos, não há como acolher a tese de abusividade, tampouco de restituição dos respectivos valores.

Igualmente, quanto ao
seguro prestamista
, não se constata prática de venda casada ou imposição. A contratação se deu por meio de cláusula autônoma e com ciência do contratante, nos moldes da orientação consolidada no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), sendo lícita a cobrança, ausente prova de vício de consentimento ou cláusula impositiva.

Sobre o tema:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA
TAXA
MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
TARIFA
DE
REGISTRO
E
CADASTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO BEM – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - COBRANÇA DE
SEGURO
PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE
CONTRATO
COM OPÇÃO DE ADESÃO AO
SEGURO
– ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida
taxa
fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a
revisão
para limitar à
taxa
média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a
taxa
dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, de modo que escorreita a sentença proferida.

Em
contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do
contrato
, assim também as
tarifas
de
avaliação
de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em
contratos
posteriores a 30/04/2008.

Restando evidenciada a contratação do
seguro
prestamista, mediante juntada de
contrato
devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não há se falar em venda casada.
Ainda, não há se falar em repetição do indébito, ante o pleno conhecimento da contratação e ausência de comprovação que a requerida agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedendo conforme o contratado. (N.U 1014137-27.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
TARIFAS
E ENCARGOS. ILEGALIDAE NÃO DEMONSTRADA.
SEGURO
. NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de
contrato
bancário movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., visando à
revisão
do
contrato
de financiamento do veículo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros,
tarifas
de
registro
, de
avaliação
e
cadastro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (Súmula 541).

A
tarifa
de
registro
de
contrato
e a
tarifa
de
cadastro
são válidas, desde que previstas no
contrato
e não excessivamente onerosas, conforme entendimento do STJ (Tema 958 e Súmula 566).

Nos termos da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao julgador na análise de
contratos
bancários o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A
revisão
de cláusulas contratuais em
contratos
bancários é possível quando demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso em análise, sendo válidas as
taxas
de juros e
tarifas
pactuadas dentro dos parâmetros de mercado.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe de 24/10/2013.
(N.U 1001028-90.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Tendo em vista que a cobrança indevida de juros decorreu de erro técnico e não de má-fé comprovada, aplica-se ao caso a restituição na forma
simples
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para: a)
reconhecer a ilegalidade da cobrança de juros superiores à taxa contratada (1,35% a.m.)
, determinando a revisão do contrato nesse ponto, com devolução simples das quantias pagas a maior; b)
reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e do seguro prestamista
, afastando-se a pretensão de restituição de tais valores; d)
majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025